Tribunal: TJMT
Processo: 1002594-14.2020.8.11.0025
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002594-14.2020.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsificação de documento particular]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CARLOS EDUARDO DE LIMA - CPF: 600.428.931-00 (APELANTE), ARAMADSON BARBOSA DA SILVA - CPF: 885.590.412-49 (ADVOGADO), SONIA MARIA FERREIRA DE LIMA - CPF: 935.980.331-68 (APELANTE), DALVANE SANTANA (APELANTE), ROSALINO ALVES - CPF: 191.022.242-91 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR. UTILIZAÇÃO DE "LARANJAS" PARA TRANSFERÊNCIA FRAUDULENTA DE EMPRESA COM DÉBITOS FISCAIS. COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA. AUTORIA COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Apelação criminal interposta por Carlos Eduardo de Lima e Sônia Maria Ferreira de Lima contra sentença que os condenou à pena de 1 ano de reclusão, em regime inicialmente aberto, e 10 dias-multa, por falsificação de documento particular (art. 298 do CP), consistente na alteração fraudulenta do contrato social da empresa Contran Transportadora Ltda – EPP. A empresa foi transferida para nomes de terceiros (Edilson Neves de Oliveira e Rosalino Alves), indicados como "laranjas", para ocultar débitos fiscais da ordem de R$ 905.676,28 junto à SEFAZ-MT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT) é competente para o julgamento do feito; (ii) estabelecer se houve a prescrição da pretensão punitiva; (iii) determinar se há provas suficientes da autoria dos crimes imputados; (iv) examinar a possibilidade de redução da pena aplicada.

III.
RAZÕES DE DECIDIR
: 1. A competência da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT), especializada no julgamento de crimes praticados por organização criminosa com jurisdição em todo o Estado, é reafirmada com base na Resolução n. 11/2017/TP e na jurisprudência do STF e STJ que reconhecem a possibilidade de especialização territorial por ato do Tribunal. 2. A alegação de prescrição não prospera, pois a pena aplicada é de 1 ano de reclusão e o prazo prescricional é de 4 anos (CP, art. 109, V), inexistindo lapso superior ao prazo legal entre a data da denúncia (novembro de 2020) e a sentença condenatória (junho de 2024). 3. A autoria delitiva está comprovada pelos elementos constantes nos autos, notadamente a assinatura dos réus na alteração contratual, os indícios de que Edilson e Rosalino foram usados como laranjas, e a ligação direta dos apelantes com o escritório contábil responsável pela fraude. 4. O dolo dos réus está caracterizado pelo benefício direto obtido com a fraude, consistente na tentativa de afastar a responsabilidade pelos débitos fiscais da empresa, não se tratando de mera confiança legítima em serviço profissional. 5. Não se aplica a tese de inexistência de prova da falsificação ou de erro de tipo, pois restou evidenciado que a fraude foi premeditada e operacionalizada com o objetivo de lesar o fisco estadual. 6. As penas foram fixadas no mínimo legal, com substituição por pena restritiva de direitos, não havendo motivos legais para nova redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A 7ª Vara Criminal de Cuiabá tem competência para julgar delitos praticados por organizações criminosas com jurisdição em todo o Estado de Mato Grosso. A falsificação de contrato social com o objetivo de ocultar débitos fiscais mediante utilização de “laranjas” caracteriza o crime previsto no art. 298 do CP. A autoria e o dolo da falsificação se provam pela prova documental, testemunhal e pela lógica da vantagem obtida com a conduta. A prescrição não se configura quando a pena aplicada e o lapso processual estão dentro dos limites legais.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 298, 33, §2º, “c”, 49, §§ 1º e 2º, 109, V, 110, §1º; CPP, arts. 69, III, 70, 74, caput, 156, 399, §2º; Constituição Federal, art. 96, I, "a".

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no
REsp
2.090.751/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe
30.10.2023; STJ,
AgRg
no HC 737.629/SE, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
DJe
10.8.2022; STF, ARE 1215318
AgR
/RS, Rel. Min. Luiz
Fux
, j. 23.08.2019; STJ,
AgRg
no RHC 115811/ES, Rel. Min. Jorge
Mussi
,
DJe
22.08.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CARLOS EDUARDO DE LIMA
e
SÔNIA MARIA FERREIRA DE LIMA
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT), que os condenou pela prática do crime de falsificação de documento particular, previsto no artigo 298 do Código Penal, impondo a ambos a pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicialmente aberto.

A defesa, nas razões recursais (id. 226355678) alega, em preliminar, a nulidade das provas produzidas em razão da incompetência do juízo de origem (7ª Vara Criminal da Capital) para processamento e julgamento da causa. No mérito, sustenta a negativa de autoria, a ausência de provas suficientes para a condenação e, subsidiariamente, requer o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. Postula, ainda, pela readequação da pena, com reconhecimento de atenuantes e aplicação de reprimenda inferior ao mínimo legal.

O Ministério Público, por sua vez, apresentou contrarrazões (id. 231090171) pugnando pelo desprovimento do recurso, sustentando a validade da instrução probatória e a competência da vara especializada, além da existência de provas robustas quanto à autoria e materialidade delitivas.

Manifestou a Procuradoria Geral de Justiça (id. 233326683) pelo desprovimento do recurso.

Os autos vieram conclusos a esta relatoria em Regime de Cooperação, nos termos da Portaria n. 808/2025-PRES.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto pela Defesa, passo primeiro as análises das preliminares suscitadas.

1.1. DA PRELIMNAR INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL.

a) Do pleito de ilegalidade parcial da Resolução n. 11/2017, do Tribunal Pleno deste Tribunal, requerendo a supressão da expressão
com jurisdição em todo o Estado
do referido ato normativo e, por consequência, a remessa dos autos à Comarca de Aripuanã (MT):

A defesa alega que a Resolução n. 11/2017, ao atribuir
jurisdição em todo o Estado
à 7ª Vara Criminal de Cuiabá/MT para processamento de feitos relacionados a organizações criminosas, violou regras legais sobre competência territorial, notadamente os arts. 69 a 83 do Código de Processo Penal, e os princípios constitucionais do juiz natural e do devido processo legal.

Sustenta que a Resolução em questão extrapola os limites da normatização administrativa interna
do Poder Judiciário, criando regra de competência absoluta por ato infralegal, o que configura usurpação de competência do Poder Legislativo e afronta ao princíp
io da legalidade (CF/88, art. 5º, II e LIII).

Não assiste razão à defesa.

Verifica-se que a partir da Recomendação n. 03 do Conselho Nacional de Justiça, o Tribunal de Ju
stiça do Estado de Mato Grosso, diante da necessidade de oferecer uma resposta jurisdicional ágil e eficaz no combate ao crime organizado, promoveu a especialização da 7ª Vara Criminal de Cuiabá, atualmente assim denominada, para processar e julgar os delitos relacionados a organizações criminosas, com jurisdição em todo o Estado.

Nesse contexto, o Provimento n. 004/2008-CM, editado pelo Tribunal de Justiça em observância à referida Recomendação n. 03 do CNJ, formalizou a atribuição de jurisdição estadual à 7ª Vara Criminal de Cuiabá para o processamento e julgamento de feitos relacionados ao crime organizado.

Posteriormente, a competência da referida unidade judiciária passou a ser regulamentada pela Resolução n. 11/2017-TP, não se verificando qualquer afronta à Constituição Federal, especialmente no que tange à alegada usurpação da competência privativa da União para legislar sobre Direito Penal e Processual Penal. Isso porque a especialização de varas e a fixação de competência por natureza da infração penal constituem matéria de organização judiciária, de atribuição dos tribunais, não sendo alcançada pela cláusula da reserva legal em sentido estrito.

Tal constatação encontra respaldo na Constituição Federal que estabelece em seu artigo 125 a outorga aos Estados da Federação a organização da prestação jurisdicional, senão vejamos:

Art. 125. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição.

§ 1º. A competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça.

§ 2º. Cabe aos Estados a instituição de representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual, vedada a atribuição da legitimação para agir a um único órgão.

§ 3º. A lei estadual poderá criar, mediante proposta do Tribunal de Justiça, a Justiça Militar estadual, constituída, em primeiro grau, pelos juízes de direito e pelos Conselhos de Justiça e, em segundo grau, pelo próprio Tribunal de Justiça, ou por Tribunal de Justiça Militar nos Estados em que o efetivo militar seja superior a vinte mil integrantes.

§ 4º. Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças.

§ 5º. Compete aos juízes de direito do juízo militar processar e julgar, singularmente, os crimes militares cometidos contra civis e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, cabendo ao Conselho de Justiça, sob a presidência de juiz de direito, processar e julgar os demais crimes militares.

§ 6º. O Tribunal de Justiça poderá funcionar descentralizadamente, constituindo Câmaras regionais, a fim de assegurar o pleno acesso do jurisdicionado à justiça em todas as fases do processo.

§ 7º. O Tribunal de Justiça instalará a justiça itinerante, com a realização de audiências e demais funções da atividade jurisdicional, nos limites territoriais da respectiva jurisdição, servindo-se de equipamentos públicos e comunitários.

Portanto, não se pode olvidar que é competência do Estado de Mato Grosso dispor acerca das regras de distribuição do foro, por meio da Lei de Organização Judiciária, de modo que lhe é concedida a possibilidade de criar, cindir, reunir comarcas, estabelecendo o âmbito territorial de abrangência, sem, contudo, implicar em usurpação da competência legislativa da União.

E nesse cenário, o Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso é legitimado para estabelecer a jurisdição em todo o Estado para a 7ª Vara Criminal de Cuiabá processar e julgar os crimes de Organização Criminosa, uma vez que a competência territorial, contrariamente da competência material, pode ser relativizada, sem violação ao Princípio do Juiz Natural.

Essa é a conclusão insculpida no voto proferido pelo Ministro Luiz Fux, por ocasião do julgamento da ADI n. 4414, proposta pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, objetivando atacar a Lei n. 6.806/2007 do Estado de Alagoas, que instituiu a 17ª Vara Criminal da Capital, atribuindo-lhe a competência exclusiva para processar e julgar crimes perpetrados por organizações criminosas dentro do território alagoano.

Naquela ocasião, o STF manifestou pela possibilidade de atribuição à determinada célula jurisdicional a competência territorial que englobe todo o território da Unidade Federativa, destacando da ementa que:

(...) 10. O princípio do juiz natural não resta violado na hipótese em que Lei estadual atribui a Vara especializada competência territorial abrangente de todo o território da unidade federada, com fundamento no art. 125 da Constituição, porquanto o tema gravita em torno da organização judiciária, inexistindo afronta aos princípios da territorialidade e do Juiz natural. (...)

Assim, nos termos da decisão do STF, demonstra-se possível e legal a ampliação da competência territorial extrapolando-se o limite territorial da comarca, desde que atenda o interesse público e com critérios impessoais, objetivos e pré-estabelecidos, em total harmonia com a Constituição Federal.

No que pertine à ofensa dos arts. 69, 70, 76, I e 78, II “a”, do CPP, consigno que tais dispositivos devem ser aplicados sob a exegese em que exista a concorrência de comarcas/varas de mesma categoria, o que não se observa na hipótese, considerando a especialização da vara em razão da matéria e a abrangência territorial.

É necessário estabelecer que a condição da Vara Especializada e com competência territorial de abrangência estadual faz com que ela concorra com todas as unidades do Estado de Mato Grosso, e isso significa dizer que ela é onipresente em todas as comarcas do Estado e não somente na Comarca de Cuiabá, razão pela qual a tramitação dos processos nesta unidade não viola o artigo 69, do CPP, porque a Vara também tem jurisdição em Aripuanã (MT).

Registro que este Sodalício em diversos julgados, inclusive recentes, rejeitou alegações de inconstitucionalidade da aludida resolução. Vejamos:

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL - ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - PRELIMINAR DE NÃO APLICAÇÃO DO JUÍZO APARENTE -
INCONSTITUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO N.º 11/2017
- RATIFICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES PELO JUÍZO COMPETENTE -
ESPECIALIZAÇÃO DE VARAS PARA O PROCESSAMENTO DE FEITOS RESTRITOS POR MATÉRIA - ESPECIALIZAÇÃO DOS TRIBUNAIS ESTADUAIS - RECOMENDAÇÃO DO CNJ - PRECEDENTES DO STJ
(...).
“(...)
A jurisprudência desta eg. Corte, alinhando-se ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, é a de autorização para que Tribunais locais procedam à especialização de Varas para o processamento de feitos restritos por matéria
.
Assim, apesar de terem sido cometidos os delitos na Comarca de Rondonópolis, o julgamento perante a Vara Especializada contra o Crime Organizado, os Crimes contra a Ordem Tributária e Econômica e os Crimes contra a Administração Pública se mostra acertado porquanto prevalece o Juízo especializado em razão da matéria
(STJ, AgRg no REsp n. 1611615/MT). (...). (N.U 1000695-23.2021.8.11.0032, Rel. Des. MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, j. em 11/09/
2024
, Publicado no DJE 12/09/
2024
) (grifos meus).

APELAÇÃO CRIMINAL - ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - 1.
PRELIMINAR ARGUIDA PELA DEFESA - INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE
PARCIAIS DA
RESOLUÇÃO N.º 11/2017/TP DO TJMT, QUE ATRIBUIU COMPETÊNCIA À 7.ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL PARA JULGAR GRUPOS CRIMINAIS ORGANIZADOS, COM JURISDIÇÃO EM TODO O ESTADO - TESE DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO SENTENCIANTE E PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DO FEITO À COMARCA ONDE AS INFRAÇÕES SE CONSUMARAM - REJEIÇÃO - ESPECIALIZAÇÃO DE VARAS EM RAZÃO DA MATÉRIA - DEFINIÇÃO PELO TRIBUNAL - COMPETÊNCIA PREVALENTE DA VARA ESPECIALIZADA QUE ABRANGE TODO O TERRITÓRIO ESTADUAL - LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA JÁ DECLARADA POR ESTE SODALÍCIO E PELAS CORTES SUPERIORES - PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL NÃO VIOLADO
- PRELIMINAR AFASTADA - (...). 4. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, COM REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES, E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. 1.
Por força do Provimento n. 004/2008/CM e da Resolução n. 11/2017/TP, expedidos por este Tribunal de Justiça dentro da sua prerrogativa de auto-organização, compete ao Juízo da 7.ª Vara Criminal Especializada da Comarca de Cuiabá/MT processar e julgar infrações penais envolvendo organizações criminosas, com jurisdição em todo o território estadual, de modo que inexiste ilegalidade ou inconstitucionalidade na tramitação de persecução penal deflagrada inicialmente no interior do Estado e, depois, remetida para o Juízo Especializado, que prevalece sobre os demais
. (...). 4. Apelação conhecida, com rejeição das preliminares, e, no mérito, desprovida. (N.U 0046818-71.2018.8.11.0042, Rel. Des. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, j. em 31/07/
2024
, Publicado no DJE 02/08/
2024
) (grifos meus).

A
PELAÇÃO CRIMINAL - ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E PICHAÇÃO DE EDIFICAÇÃO URBANA - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - PRELIMINARES: 1.1)
INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DA RESOLUÇÃO N. 11/2017 DO TRIBUNAL PLENO – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT
– NECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS PARA A COMARCA DE ORIGEM – INVIABILIDADE –
LEGALIDADE DA TRAMITAÇÃO DAS AÇÕES PENAIS CONTRA O CRIME ORGANIZADO NA VARA ESPECIALIZADA DESTA CAPITAL
(...). RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
É competente a 7ª Vara Criminal de Cuiabá/MT para processar e julgar a ação penal em que se apurar crime de organização criminosa
, cometido em Ponte Branca/MT – município abrangido pela jurisdição de Alto Araguaia/MT –,
por força do que dispõe a Resolução n. 11/2017, do Tribunal Pleno
.
“A especialização de varas consiste em alteração de competência territorial em razão da matéria, e não alteração de competência material, regida pelo art. 22 da Constituição Federal”
[STF, HC nº 113.018/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, julgado em 29.10.2012].
“[...] não há ilegalidade na tramitação de ação penal deflagrada inicialmente no interior e, depois, remetida para o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, já que este é especializado quanto à matéria, e prevalece sobre os demais juízos, conforme regulamentação administrativa do tribunal”
[TJMT, N.U 1018752-88.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/11/2021, publicado no DJE 19/11/2021]. (...). (N.U 1000795-14.2021.8.11.0020, Rel. Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, j. em 05/03/
2024
, Publicado no DJE 11/03/
2024
) (grifos meus).

Portanto, tem-se que os processos penais que apurem a prática de crimes por organizações criminosas, mesmo que praticados em outras Comarcas do interior do Estado de Mato Grosso, como é o caso dos autos, submetem-se à apreciação judicial do Juízo da 7ª Vara Criminal de Cuiabá (MT), razão pela qual
a tese defensiva não comporta acolhimento nesse ponto
, de maneira que

não reconhecendo os argumentos de inconstitucionalidade e ilegalidade da Resolução n. 11/2017-TP,
REJEITO a preliminar
.

1.2. DO MÉRITO

Os apelantes alegam que as autorias são inconclusivas.

Os Denunciados reconhecem que foram sócios da Contran Transportadora Ltda – EPP e que a empresa possuía dívida, embora em valor inferior ao apontado pela acusação. A venda da empresa foi realizada com apoio e orientação do Escritório Tributare, responsável pela contabilidade da empresa, razão pela qual confiaram na legalidade do procedimento. Não há qualquer prova de que tenham tido conhecimento ou participação na falsificação de documentos, tampouco vínculo com possíveis práticas ilícitas cometidas por representantes daquele escritório contábil.

Embora tenha sido o Escritório Tributare a realização das falsificações, os beneficiários conscientes são ora os apelantes, tanto o é que firmaram documentos de cessão e transferência societária para indivíduos sem qualquer vínculo com a empresa, os quais sequer tinham conhecimento prévio da negociação. A alegação de que toda a tratativa foi conduzida pelo Escritório Tributare, responsável pela contabilidade da empresa, não afasta a responsabilidade dos recorrentes, que assinaram os documentos e autorizaram a transferência, inclusive fornecendo certificados digitais e dados da empresa.

A prova documental, aliada aos depoimentos colhidos durante a instrução, indica que os apelantes participaram ativamente da alienação simulada da empresa, com consciência da utilização de interpostas pessoas e da intenção de burlar o controle fiscal. Ainda que o Escritório de Contabilidade tenha atuado como intermediário, não se pode ignorar que os acusados anuíram e participaram da operação com pleno conhecimento dos fatos, conforme apontado na denúncia e corroborado pelos elementos probatórios constantes dos autos.

Ademais, a alegação de ausência de dolo não se sustenta diante das circunstâncias evidenciadas no processo, que revelam clara intenção de se esquivar de responsabilidades tributárias mediante a utilização de terceiros como sócios fictícios. A narrativa defensiva, portanto, mostra-se dissociada das provas produzidas.

Quanto ao depoimento do Sr. Rosalino Alves, os apelantes se alinham à tese de descrédito deste testemunho, contudo não demostraram juridicamente razões que pudessem pesar a seu favor, sendo a prova colhida devidamente valida e eficaz, sob a égide do devido processo legal.

Outro ponto é que os apelantes alegam a ocorrência da prescrição, haja vista que o crime de falso tem como termo inicial da contagem do prazo prescricional as datas em que foram inseridos os nomes dos "laranjas" no contrato social da empresa, ou seja, no momento da realização do documento.

O apontamento doutrinário é no seguinte sentido:

"Trata-se de crime formal, de consumação antecipada ou de resultado cortado. Consuma-se com a falsificação, total ou parcial, do documento particular, ou com a alteração de documento particular verdadeiro, independentemente do efetivo uso do documento falso, da obtenção de vantagem ou da causação de prejuízo a alguém." (MASSON, Cleber. Direito penal. Parte especial. Arts. 213 a 359-H. São Paulo: Forense, 2018. p.487)

O ilícito em exame tutela a fé pública, e não interesses particulares, além de se consumar com a simples contrafação ou alteração do documento, independentemente de quaisquer outras consequências. A confirmar tal conclusão, vale frisar que há posição doutrinária no sentido de que o delito disposto no artigo 298 do Código Penal é de perigo abstrato, bastando a falsificação ou modificação do documento para que reste configurado risco de dano à fé pública, que é presumido,
sendo o seu uso mero exaurimento.

Consta dos autos que no dia
18 de novembro de 2014
os denunciados Carlos Eduardo de Lima e Sônia Maria Ferreira de Lima, de forma consciente e voluntária, teriam falsificado documento particular, conforme descrito na denúncia (Id. 222098198).

A
denúncia foi recebida em 13/11/2020
(id. 222098659), ao passo que a
sentença condenatória foi publicada em 12/06/2024
(id. 222098737), logo pela contagem do tempo ainda persiste a pretensão punitiva e, agora, a executória da pena.

Por fim, pleiteia o reconhecimento a confissão espontânea, já que tanto na fase inquisitorial como na judicial os apelantes admitiram que foram sócios da empresa Contran Transportadora Ltda – EPP e que esta possuía dívida, embora em valor inferior aos R$ 905.676,28 indicados pelo Ministério Público. Reconheceram também que o Escritório Tributare apresentou um comprador para a empresa e conduziu todas as tratativas e a transferência societária, sem que os Denunciados conhecessem os adquirentes, confiando apenas nos representantes do escritório, Dalvane e Isaques.

O argumento para reconhecimento da confissão não prospera, diante do teor da Súmula n. 231, do STJ:

“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”

Verifica-se que a pena cominada na sentença foi fixada no mínimo, não podendo, pois, ir aquém deste patamar.

Por essas razões,
NEGO

PROVIMENTO
aos recursos dos apelantes
CARLOS EDUARDO DE LIMA
e
SÔNIA MARIA FERREIRA DE LIMA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025